Tribunal: TJDFT
Processo: 0735891-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa. Direito civil. Recurso inominado. Ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela antecipada e dano moral. Inscrição indevida. Dívida ativa. Dano mora. In re ipsa. Quantum. Não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que: a) julgou procedente o pedido para declarar a inexistente a dívida imputada ao autor e cujo título foi levado a protesto, determinando ao réu que proceda ao cancelamento deste ato, no prazo de 10 dias, caso não o tenha feito, mantendo a tutela de urgência e b) julgou procedente o pedido para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de dano moral, com correção pela Taxa Selic a partir da distribuição da ação.
2. Em suas razões recursais (ID 65580514), a parte ré destaca que o valor fixado para reparação dos danos morais é desproporcional, pois: a) o recorrente, tão logo percebeu o equívoco, cancelou a dívida e b) o valor fixado (R$ 4.500,00) é o triplo do montante do débito questionado e que já foi cancelado (R$ 1.500,00). Afirma que em nenhum momento foi comprovado nos autos qual o prejuízo moral decorrente da situação descrita, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, prossegue o recorrente, a parte recorrida não demonstrou qualquer fato efetivo que pudesse ser caracterizado como dano moral, que tivesse o condão de afetar, violar ou malferir os aspectos da personalidade, não bastando para a sua caracterização a simples menção à ocorrência de meros aborrecimentos ou transtornos, absolutamente normais na vida em sociedade. Defende que não praticou nenhum ato ilícito a gerar a condenação ao pagamento de dano moral. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido a fim de que seja ordenada a redução dos valores da condenação ao pagamento de danos morais a patamares justos, sugerindo o Recorrente desde logo o montante de R$ 1.000,0 (um mil reais).
3. Sem recolhimento de preparo, em razão da isenção legal.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 65580518), nas quais a parte recorrida afirma que se trata de anulação de cobrança indevida, de modo que a aplicação do dano in res ipsa é a medida que se impõe, tendo em vista o dano comprovadamente experimentado pelo autor. Conclui que é o caso de declarar nula a cobrança indevida, pois já satisfeita a obrigação com pagamento pela esposa, também proprietária do imóvel, bem como a condenação do promovido a danos morais in re ipsa, tendo em vista o dano evidentemente experimento pelo autor.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber: a) se a cobrança indevida e sua consequente inscrição indevida na dívida ativa causaram danos morais ao autor e b) em caso positivo, se o valor fixado na sentença é proporcional aos danos sofridos.
III. Razões de decidir
6. O Superior Tribunal de Justiça, em inúmeras vezes, manifestou-se no sentido de que o dano resultante de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito é in re ipsa. Assim, o simples fato da inserção do nome em cadastro de inadimplentes gera dano, sendo desnecessária a comprovação do abalo moral sofrido.
7. Na hipótese, é incontroverso que os valores cobrados pelo recorrente eram indevidos, não havendo irresignação recursal quanto ao ponto.
8. Nesse contexto, o autor comprovou a ocorrência de inscrição indevida em seu nome – dívida ativa e protesto da dívida (IDs 65578236 e 65578237), razão pela qual restam caracterizados os danos morais.
9. Analisando os precedentes desta turma acerca de situações semelhantes e as circunstâncias do presente caso, conclui-se que o valor fixado a título de danos morais (R$ 4.500,00) deve ser mantido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Destaca-se, por oportuno, que o valor fixado não guarda relação direta com o valor da dívida, pois reflete os danos sofridos pelo autor em razão da inclusão de seu nome na dívida ativa e o protesto do débito perante o Cartório competente.
10. Nesse sentido: “(...) 3. No caso, o do nome do recorrido foi indevidamente inscrito no Cadastro de Devedores do Distrito Federal e levado a protesto no Cartório do Primeiro Ofício de Protesto de Títulos de Brasília/DF, mesmo não havendo responsabilidade tributária em relação aos débitos tributários incidentes sobre o veículo. 4. Do dano moral (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Resta incontroversa a inscrição indevida do nome do recorrido na dívida ativa e o protesto no cartório competente. A jurisprudência é unânime em afirmar que a inclusão indevida configura dano moral in re ipsa. 5. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, que fixou a condenação em R$ 5.000,00. Precedente da Primeira Turma: Acórdão 1885946. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (...) (Acórdão 1929718, 07674153620238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/9/2024, publicado no DJE: 15/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso inominado conhecido e desprovido. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: “O dano resultante de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito é in re ipsa.”

_________
Dispositivo relevante citado: Lei n. 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1929718, 07674153620238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/9/2024.